Tribunal: TJDFT
Processo: 0703859-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703859-76.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO PAN S.A APELADO: BLUE SERVICOS CADASTRAIS E DE COBRANCA EIRELI, CREDBRAZ REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA, WW CRED REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA, CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI EMBARGADO: RODRIGO TEIXEIRA XAVIER DESPACHO Intime-se o Banco Pan S.A. para manifestar-se acerca da alegação de inadmissibilidade de seu recurso suscitada nas contrarrazões de id 45176808 no prazo de cinco (5) dias. Brasília, 30 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator